Tribunal: TJDFT
Processo: 0752095-19.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA. APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA EM DECORRÊNCIA DO VÍNCULO DE PARENTESCO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Estabelece expressamente o art. 277 da CF/88 que é obrigação da família garantir à criança e ao adolescente, de forma efetiva, o direito à vida, ao lazer, à saúde, à alimentação, à educação. Acresce, ainda, ser dever incondicional dos pais assessorar, criar e educar os filhos.

2. O reconhecimento da obrigação alimentar no período que se segue ao advento da maioridade passa a depender de cognição jurisdicional acerca da nova relação jurídica e seus efeitos decorrentes do dever de mútua assistência entre ascendente e descendente (CC, art. 1.696, III), exigindo-se, com isto, a prevalência de inarredáveis princípios constitucionais de processo.

3. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por este motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior a mantença da pensão alimentícia que já vinha percebendo, desde que reste comprovada a existência do binômio necessidade-possibilidade.

4. Admite-se a continuidade da obrigação alimentar desde que esteja efetivamente comprovada a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho por alguma excepcionalidade.

5. Verificada a maioridade civil do alimentado que conta 27 anos de idade, e não apresentadas provas hábeis de que este necessita da continuidade da pensão alimentícia como forma de proverem seu próprio sustento, não há como lhes ser reconhecido o direito de permanecer recebendo-os.

6. Recurso conhecido e desprovido.